Tribunal: TJDFT
Processo: 0708998-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0708998-77.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A RECORRIDO: RICARDO TURBIANI BRETAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VÍCIO OCULTO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INTERDEPENDÊNCIA. ART. 54 – F DO CDC. SENTENÇA MANTIDA. 1. O contrato de compra e venda do veículo e o de financiamento com cláusula de alienação fiduciária em garantia, a despeito de serem autônomos são interdependentes, pois possuem uma finalidade comum, qual seja, a de propiciar ao autor a aquisição do automóvel objeto da presente lide. 2. Em razão da interdependência entre os contratos, rescindido o contrato de compra e venda do veículo, também deve ser rescindido o contrato de mútuo, nos termos do §4° do art. 54-F do CDC. 3. A interdependência dos contratos de compra e venda de veículo e de financiamento não torna o agente financeiro garante de qualquer responsabilização civil de forma solidária com a revendedora, devendo cada empresa ser responsabilizada nos limites das obrigações estipuladas. É devida, no entanto, a restituição dos valores pagos pelo consumidor a título de financiamento, resguardado o direito de regresso contra a revendedora do veículo. 4. Recurso de apelação conhecido não provido. A parte recorrente aponta divergência jurisprudencial, com julgados do STJ, quanto à interpretação dada aos artigos 7o, 14 e 18, todos do Código de Defesa do Consumidor, 330, inciso II, e 337, inciso XI, ambos do Código de Processo Civil. Defende que não há interdependência ou caráter acessório entre o contrato de compra e venda de veículo e o contrato de financiamento bancário. Pede seja reconhecida a ausência de responsabilidade do banco pelo defeito no veículo adquirido pelo consumidor, declarando válido e eficaz, em todos os seus termos, o contrato de financiamento celebrado entre o banco e o recorrido. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO, OAB/DF 18.116. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, no sentido de que não há interdependência ou caráter acessório entre o contrato de compra e venda de veículo e o contrato de financiamento bancário, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028